Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1074 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ITCMD. OUTROS DÉBITOS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1074 DO STJ. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. TEMA 1002 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1002 DO STF. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.

1. Conforme estabelecido na tese repetitiva fixada no Tema 1.074 pelo STJ, “[n]o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022).

2. No caso, houve a juntada de certidão negativa de débitos do espólio e a informação de que se procedeu ao lançamento devido do ITCMD.

2.1. Assim, apesar de a homologação do esboço de partilha por sentença ter se dado independentemente de prévia comprovação da regularidade tributária, não cabe a alteração do resultado do julgamento, uma vez que apurada a inexistência de débitos tributários relativos aos bens do espólio e a suas rendas, no caso, mas apenas a readequação da fundamentação.

3. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.1. No caso concreto, ainda que se aplique a tese fixada pelo STF (Tema 1002), inexiste razão para a condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e a alteração do resultado do julgamento de embargos de declaração opostos pela DPDF, ante a ausência de fixação da verba honorária sucumbencial na ação de origem.

4. Acórdãos reexaminados, nos termos do art. 1040, II, do CPC. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada sem alteração do resultado. Embargos de declaração rejeitados, com modificação na fundamentação.